Tribunal: TJDFT
Processo: 0747864-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. AUSÊNCIA DE ABRANGÊNCIA PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O recurso sustenta que a exequente foi transposta para a carreira socioeducativa antes do período abrangido pelo reajuste reconhecido no título coletivo destinado aos integrantes da carreira pública de assistência social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se servidora vinculada à carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para cumprir sentença coletiva que reconheceu direito remuneratório restrito aos integrantes da carreira pública de assistência social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título judicial coletivo reconheceu direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 exclusivamente aos servidores da carreira de assistência social.
5. A servidora passou à carreira socioeducativa com a vigência da Lei Distrital no 5.351/2014, que instituiu estrutura própria, remuneração própria e afastou a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da nova carreira.
6. No período considerado devido no título coletivo, a servidora já estava vinculada à carreira socioeducativa, não integrando a categoria beneficiada pela condenação.
7. Não demonstrada a identidade subjetiva necessária entre o exequente e o título coletivo, não há legitimidade ativa para o cumprimento individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para extinguir o cumprimento individual da sentença coletiva, em razão da ilegitimidade ativa.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva exige que o exequente integre a categoria profissional abrangida pelo título judicial. 2. O servidor que passou à carreira socioeducativa antes do período reconhecido como devido não possui legitimidade para executar sentença coletiva destinada aos integrantes da carreira pública de assistência social.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19 e 28; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045965, 8a Turma Cível, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 2053195, 2a Turma Cível, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 01/10/2025.